Tribunal: TJSP
Processo: 2027231-70.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
RECLAMAÇÃO
– Decisão que não admitiu recurso de apelação – Competência do Tribunal – Cabimento da reclamação – Juízo de admissibilidade que compete a esta E. Corte - Procedência:

– O juízo de admissibilidade recursal é competência do Juízo "ad quem", de modo que ao ser feita pelo Juízo de primeiro grau resulta na usurpação da competência, permitindo assim o ajuizamento da reclamação.

Ementa:
RECLAMAÇÃO
– Decisão que não admitiu recurso de apelação – Competência do Tribunal – Cabimento da reclamação – Juízo de admissibilidade que compete a esta E. Corte - Procedência:

– O juízo de admissibilidade recursal é competência do Juízo "ad quem", de modo que ao ser feita pelo Juízo de primeiro grau resulta na usurpação da competência, permitindo assim o ajuizamento da reclamação.

RECLAMAÇÃO PROCEDENTE.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000441827
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2027231-70.2020.8.26.0000, da Comarca de Mairinque, em que é agravante GALVÃO DE
CARVALHO, é agravado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Julgaram procedente a
reclamação. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAUDURO PADIN
(Presidente) e ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA.
São Paulo, 17 de junho de 2020.
NELSON JORGE JÚNIOR
relator
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
-- voto n. 20.218 --
Agravo de Instrumento n. 2027231-70.2020.8.26.0000
Agravante: Galvão de Carvalho
Agravado: Banco do Brasil S/A
Comarca: Mairinque
Juíza de Direito: Camila Mota Giorgetti
RECLAMAÇÃO
Decisão que não admitiu recurso de apelação Competência do
Tribunal Cabimento da reclamação Juízo de admissibilidade
que compete a esta E. Corte - Procedência:
O juízo de admissibilidade recursal é competência do Juízo “ad
quem”, de modo que ao ser feita pelo Juízo de primeiro grau
resulta na usurpação da competência, permitindo assim o
ajuizamento da reclamação.
RECLAMAÇÃO PROCEDENTE.
Vistos etc.
Trata-se
de
agravo
de
instrumento
da
respeitável decisão copiada a fls. 159 que, nos autos da ação de obrigação
de fazer ajuizada por Galvão de Carvalho contra Banco do Brasil S/A, em
fase de cumprimento de sentença, denegou o processamento da apelação
interposta pelo exequente.
Alega o agravante que no cumprimento de
sentença foi realizada a liquidação por perito, e requereu a correção dos
valores, pedido que não foi apreciado pela MM. Juíza a quo.
Afirma que mesmo sem manifestação acerca
de seu pedido, foi determinado o levantamento de valores e o
arquivamento dos autos, decisão contra a qual interpôs recurso de
apelação.

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Sustenta que nos termos do artigo 203, § 1o,
do Código de Processo Civil, sentença é o ato por meio do qual o juiz, com
fundamento nos artigos 485 e 487, põe fim à fase cognitiva, bem como
extingue a execução, de forma que o recurso cabível contra a decisão que
determinou o levantamento dos valores era a apelação.
O
recurso
é
tempestivo
e
veio
desacompanhado de preparo, tendo em vista que o agravante é
beneficiário da justiça gratuita.
Foi concedido efeito suspensivo ao recurso e
determinado que a MM. Juíza a quo prestasse informações, nos termos do
artigo 989, inciso I, do Código de Processo Civil (fls. 162), por se admitir o
recurso como reclamação e não como agravo de instrumento.
O
agravado
apresentou
contraminuta
pugnando pela manutenção da decisão agravada (fls. 167/170).
A MM. Juíza a quo prestou as informações
requisitadas (fls. 172/174).
É o relatório.
I. O recurso comporta provimento.
De início, cumpre registrar que o presente
recurso foi recebido como relação, nos termos do artigo 988 e seguintes do
Código de Processo Civil, pois a decisão impugnada pelo exequente se
caracteriza como usurpação da competência deste Tribunal. Desse modo,
presente a hipótese prevista no inciso I do referido dispositivo.

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Conforme expresso no artigo 1.010, § 3o, do
Código de Processo Civil, após a interposição do recurso e a intimação da
parte contrária para respondê-lo, os autos serão remetidos ao tribunal
pelo juiz, independentemente do juízo de admissibilidade.
Portanto, não cabia à MM. Juíza a quo
apreciar a admissibilidade do recurso, mas tão somente intimar a parte
contrária para resposta e após remeter os autos ao Tribunal, mesmo na
hipótese de entender que a apelação é manifestamente inadmissível.
Nesse sentido, este Tribunal tem decidido:
“RECLAMAÇÃO. Juízo a quo que consigna o
não cabimento da apelação, interposta contra decisão interlocutória, que
desafia agravo de instrumento, e deixa de remeter os autos do processo a
este Tribunal ad quem. Juízo de admissibilidade recursal que compete
unicamente ao Tribunal de Justiça. Inteligência do art. 1010, §3o, do CPC.
Competência usurpada. Cabimento da reclamação, nos termos do art. 988, I,
do CPC. Jurisprudência. Reclamação procedente.” (TJSP; Reclamação
2275757-21.2019.8.26.0000; Relator (a): J.B. Paula Lima; Órgão Julgador:
10a Câmara de Direito Privado; Foro de Guarulhos - 2a Vara de Família e
Sucessões;
Data
do
Julgamento:
28/04/2020;
Data
de
Registro:
28/04/2020)
“Agravo de instrumento. Contrato bancário.
Monitória em fase de cumprimento de sentença. Decisão que reconhece
inadequação do recurso de apelação. Juízo de admissibilidade do recurso de
apelação deve ser realizado exclusivamente pelo Tribunal. Inteligência do
art. 1.010, §3o, do CPC/2015. Decisão reformada. Recurso provido.” (TJSP;
Agravo de Instrumento 2016586-83.2020.8.26.0000; Relator (a): Pedro
Kodama; Órgão Julgador: 37a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível -
13a Vara Cível; Data do Julgamento: 17/03/2020; Data de Registro:
17/03/2020)
Por
essa
razão,
julga-se
procedente
a

5
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
reclamação, cassando-se a decisão a fls. 339 dos autos originários,
devendo ser obedecido o disposto no artigo 1.010, §§, do Código de
Processo Civil.
II. Ante o exposto, fica o recurso recebido
como reclamação, a qual se julga procedente para cassar a decisão de
Primeira Instância, devendo ser observado o disposto no artigo 1.010 e §§
do Código de Processo Civil, nos termos do acórdão.
Nelson Jorge Junior
-- Relator --